Tribunal: TJBA
Processo: 8075136-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075136-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VANDERLICE DA LUZ SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR GALIZA SANTOS, BARBARA VITORIA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DECRETAÇÃO DE CURATELA. IDOSO VULNERÁVEL, COM SETENTA ANOS DE IDADE, DIAGNOSTICADO COM DIABETES MELLITUS, HIPERTENSÃO ARTERIAL E HISTÓRICO DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. GRAVE LIMITAÇÃO DE LOCOMOÇÃO. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA (ASILO SÃO LÁZARO) APÓS ABANDONO FAMILIAR. LAUDO PERICIAL BIOPSICOSSOCIAL QUE CONCLUI PELA INCAPACIDADE DO IDOSO DE REGER SUA VIDA E PRATICAR OS ATOS DA VIDA CIVIL AUTONOMAMENTE. ALEGAÇÃO DE HIGIDEZ MENTAL EXCLUSIVA PARA EXPRIMIR VONTADES ELEMENTARES. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. VULNERABILIDADE MULTIDIMENSIONAL QUE IMPEDE A AUTOGESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE SALVAGUARDA DE SEUS DIREITOS E ADMINISTRAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC). CURATELA COMO INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CARÁTER EXTRAORDINÁRIO E PROPORCIONAL OBSERVADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. A Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) consagrou a capacidade civil como regra, erigindo a curatela à condição de medida extraordinária e protetiva, voltada especificamente aos aspectos patrimoniais e negociais do indivíduo, proporcional às suas necessidades concretas.

II. A higidez mental residual para a manifestação de vontades simples e cotidianas não afasta a necessidade de curatela quando o indivíduo apresenta severas barreiras físicas, biológicas e sociais que o impedem por completo de exercer de forma autônoma a gestão de seus recursos e a administração de sua subsistência.

III. O laudo pericial biopsicossocial foi conclusivo ao atestar que o interditando não possui capacidade de reger sua vida prática e financeira, demandando o auxílio de terceiros para garantir a manutenção de seus direitos fundamentais de saúde e subsistência.

IV. A nomeação da presidente da instituição de longa permanência de acolhimento (Asilo São Lázaro) como curadora constitui medida protetiva adequada e indispensável, sobretudo diante do histórico de abandono familiar e da necessidade premente de administração do Benefício de Prestação Continuada (BPC) em favor do próprio assistido.

V. Apelação conhecida e não provida. Sentença integralmente mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8075136-43.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e, como apelado, Vanderlice da Luz Santos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.